Tribunal: TJSP
Processo: 2260177-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano material e moral – Vícios construtivos – Prazo do art. 618 do Código Civil que trata de garantia _ Responsabilidade presumida e objetiva do empreiteiro pelo prazo de cinco anos, dispondo o consumidor do prazo decadencial de 180 dias a contar da constatação do vício para denunciá-lo (parágrafo único) – Possibilidade, ainda, de

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano material e moral – Vícios construtivos – Prazo do art. 618 do Código Civil que trata de garantia _ Responsabilidade presumida e objetiva do empreiteiro pelo prazo de cinco anos, dispondo o consumidor do prazo decadencial de 180 dias a contar da constatação do vício para denunciá-lo (parágrafo único) – Possibilidade, ainda, de requerer a reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos pela culpa do empreiteiro no prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil - Súmula no 194 do STJ – Decadência ou prescrição não verificadas – Caso, ademais, em que alguns danos descritos são progressivos, sendo impossível a fixação do termo inicial – Recurso desprovido.

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano material e moral – Vícios construtivos – Preliminar afastada - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Recurso não conhecido.